Tribunal: TJSP
Processo: 0003643-86.2017.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003643-86.2017.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDIL CARLOS
PEREIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Ministério Público, para condenar Edil Carlos Pereira Junior como
incurso nas penas do artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, a 2 (dois)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, e prestação de serviços à
comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções, pelo mesmo tempo da pena
privativa de liberdade. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003643-86.2017.8.26.0319 -Voto no 9568
2
VOTO no 9568
APELAÇÃO CRIMINAL No 0003643-86.2017.8.26.0319
COMARCA: Lençóis Paulista
VARA DE ORIGEM: 3a Vara Cumulativa
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Jose Luis Pereira Andrade
APELANTE: Ministério Público
APELADO: Edil Carlos Pereira Junior
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério
Público, contra a r. sentença de fls. 156/162 (publicada aos 25 de março de
2019 fl. 165), cujo relatório se adota, que absolveu o apelado da imputação
de estar incurso nas penas do artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código
Penal, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o Ministério Público em busca da
condenação do apelado como incurso nas penas do artigo 304, c.c. o artigo
297, ambos do Código Penal (fls. 166/173).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 191/197), o parecer da douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003643-86.2017.8.26.0319 -Voto no 9568
3
Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 209/210).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 9 de agosto de 2017, no
horário e local indicados na denúncia, o apelante fez uso de documento
público falso, qual seja, a Carteira Nacional de Habilitação, com n°
1111081319.
Contudo, encerrada a instrução processual, sobreveio a r.
sentença absolutória, por entender o douto magistrado sentenciante que “a
hipótese dos autos configura crime impossível, por absoluta impropriedade do
meio em questão, no caso, a CNH, já que falsificação foi grosseira” (sic).
Respeitado o fundamento exposto na r. sentença recorrida, o
recurso merece provimento.
Inegavelmente, a prova dos autos está a permitir a condenação
do apelado pelo crime que lhe é imputado.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelado,
comprovada através do auto de exibição e apreensão do documento, bem
como do laudo de exame documentoscópico, que concluiu que “a CNH de
espelho no 111081319 é materialmente falsa” (fls. 6/7 e 16/19).
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelado, senão vejamos.
A testemunha Marcelo, policial militar, nas duas fases da
persecução penal, confirmou os fatos descritos na denúncia, narrando que,
naquela data, “estava em patrulhamento de rotina juntamente com CB PM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003643-86.2017.8.26.0319 -Voto no 9568
4
Golfeto. Que se depararam com um veículo Ford Escort que estava sendo
conduzido por Edil Carlos Pereira Junior. Que visualizaram que havia um
bebê, não sendo conduzido no devido local (bebê-conforto), estando no colo
de uma passageira. Que efetuaram a abordagem para a lavratura da
autuação, solicitado os documentos de porte obrigatório. Que o licenciamento
do veículo se encontrava em atraso e a carteira nacional de habilitação de
Edil, apresentava algumas imperfeiçoes que chamou atenção do depoente
como: foto do condutor sobreposta aos dados, inexistência de marca d'agua,
corte irregular do papel, causando a ruptura de um dos números do espelho.
Que diante destes o depoente realizou uma pesquisa aprofundada via
PRODESP, não sendo encontrado cadastro de CNH no nome de Edil Carlos.
Que ao realizar a pesquisa de número de espelho, foi constatado que estava
em nome de outra pessoa, sendo esta Matheus Meira de Camargo RG:
45.249.920. Que ao indagar Edil a respeito dos fatos este alegou que tinha
adquirido o documento por R$ 3.000,00 reais na auto escola Fenix de Jaú,
através de um indivíduo de apelido "Gordo". Que diante dos fatos, Edil Carlos
Pereira Junior foi encaminhado a esta delegacia de polícia para as
providências cabíveis.” (sic).
No mesmo sentido, igualmente a corroborar os fatos descritos na
denúncia, foi o depoimento da testemunha Diego, policial militar, ouvido
exclusivamente em juízo.
A testemunha arrolada pela defesa, Carlos, genitor do apelado,
relatou ter visto seu filho sendo abordado pelos policiais militares. Aduziu que,
pelo o que o apelado lhe falava, “ele estava tirando (a CNH) em Jaú, fazendo
lá os cursinhos em autoescola, e não chegou a comentar comigo se era
comprada ou não. Só falava que estava tirando em Jaú porque lá era mais
rápido e ele estava com pressa” (sic).
O apelado, por sua vez, alegou desconhecimento sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003643-86.2017.8.26.0319 -Voto no 9568
5
falsidade do documento, sustentando que “tirei na autoescola, fiz o cursinho e
fiz até a aula do percurso de rua (...) fazia dois meses que eu estava com ela e
foi a primeira abordagem que teve (...) eu achava que era verdadeira, pois tirei
na autoescola. Fiz teste no DETRAN, digital, fiz prova, percurso de rua, fiz
tudo que uma autoescola pede. Foi na Autoescola Fênix. Eu morava em
Lençóis, mas fui tirar (CNH) em Jaú porque eu precisava dela muito rápido e lá
eles me falaram que esse Gordo me acompanharia e ia adiantar minha CNH.
Paguei R$ 2.500,00, na autoescola e não me deram recibo. Quem me
acompanhou na autoescola foi um tal de Gordo. Eu acho que ele trabalhava lá
porque ficava sempre lá”. Por fim, quis fazer crer que demorou “uns três
meses” para conseguir a CNH, entre curso e testes, e que “demorou mais uns
quatro meses para chegar” (sic), pelo que a espera na obtenção do
documento totalizou 7 (sete) meses.
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura no
sentido de incriminar o apelado pela prática do crime de uso de documento
falso.
Com efeito, não é demais dizer que, em que pese haver a
alegação de desconhecimento acerca da falsidade do documento, é possível
extrair o elemento subjetivo da conduta pela própria narrativa feita pelo
apelado.
Isto porque, o apelado sustentou ter ido até Jaú, cidade diversa
de seu domicílio, para obter a Carteira Nacional de Habilitação, uma vez que
“precisava dela muito rápido”. Contudo, estranhamente e de forma bastante
contraditória, alegou que demorou 7 (sete) meses para obter referido
documento, o que, consoante bem destacado pelo douto representante do
Ministério Público, “é muito mais vagaroso que a forma legal de consecução
da autorização para dirigir” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003643-86.2017.8.26.0319 -Voto no 9568
6
Não bastasse, o apelado sustentou ter pago, pelo documento, a
vultosa quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), à pessoa que
apenas conhece pela alcunha de “Gordo”, e sem possuir qualquer recibo,
ainda que referido indivíduo seja, segundo o apelado, legítimo funcionário de
autoescola, tudo a corroborar a sua ciência quanto à falsificação do
documento, não se sustentando a arguição de ausência de dolo.
Nesses casos, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é
remansosa no sentido de reconhecer a presença do elemento subjetivo do tipo
penal em discussão. Confira-se:
“APELAÇÃO CRIMINAL USO DE DOCUMENTO
FALSO. Carteira Nacional de Habilitação. Pretendida
absolvição por atipicidade da conduta. Crime
impossível. Inocorrência. Materialidade e autoria
delitivas suficientemente demonstradas no decorrer
da instrução, notadamente pelo laudo de exame
documentoscópico, que atestou a falsidade do
documento. Existência de dolo na conduta do
agente, ainda que eventual. Modo de aquisição que,
por si só, revela a ciência do acusado da contrafação
do documento. Falsificação grosseira Inexistência.
Falsidade apta a enganar o homem médio.
Condenação de rigor. Penas, regime e substituição
da sanção corporal por restritivas de direitos
corretamente estabelecidos. Recurso desprovido.”
(Relator(a): Camilo Léllis; Comarca: Novo Horizonte;
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Data
do
julgamento: 09/08/2016; Data de registro:
15/08/2016, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003643-86.2017.8.26.0319 -Voto no 9568
7
E não destoa desse posicionamento, o entendimento desta C. 5a
Câmara de Direito Criminal, in verbis:
“Uso de documento falso. Carteira de habilitação.
Hipótese em que o réu tinha plena ciência de que o
documento era falso, até pelas condições em que foi
adquirido. Pretenso reconhecimento do erro sobre a
ilicitude do fato afastado. Condenação de rigor. Pena
fixada no mínimo. Substituição e regime aberto,
adequados.
Apelo
improvido.”
(Apelação
no
0000191-27.2012.8.26.0357, 5a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Pinheiro Franco, julgado em
13/06/2013).
Ainda a esse respeito, cumpre transcrever o seguinte excerto da
r. sentença que assim muito bem consignou:
“É necessário pontuar que não há como prosperar o
argumento de que a parte ré pensava que se tratava
de documento verdadeiro, já que o falsário que lhe
vendeu a CNH lhe teria dito que se tratava de CNH
verdadeira, o que configuraria erro tipo.
Ora, em que pese a parte ré poder, de fato, ter pouca
instrução, não há como a escusar-se do delito
praticado, já que ela mesma admite que o
procedimento na cidade de Jaú/SP seria mais rápido,
não se podendo cogitar de tamanha ingenuidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003643-86.2017.8.26.0319 -Voto no 9568
8
crer que uma autoescola, por meio de um terceiro
denominado apenas 'Gordo', lhe venderia para uma
CNH, mediante pagamento de R$ 2.500,00, sem
qualquer desconfiança.
Logo, é patente a falsificação e a inexistência de erro
de tipo da parte ré (...)” (sic).
Outrossim, não há falar em crime impossível, posto que, para
tanto, necessidade se faz da ineficácia absoluta do meio ou impropriedade
absoluta do objeto, o que inocorre nos autos. É que, não fosse os policiais
militares terem se socorrido aos meios de pesquisa junto aos órgãos
competentes, o delito não seria descoberto, não se podendo dizer, portanto,
de que a conduta do apelado não seria idônea para o fim colimado.
Não bastasse, é cediço que a consumação do delito tratado nos
autos ocorre com o efetivo uso do documento falso, independentemente da
obtenção do resultado pretendido.
A propósito:
“PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO.
ARTIGO 304 C/C 297 DO CÓDIGO PENAL. CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CRIME
FORMAL
E
INSTANTÂNEO.
DENÚNCIA
RECEBIDA.
1. Não se pode falar em impossibilidade de afetação
da fé pública em razão de verificação necessária
pelo órgão responsável, pois o delito de uso de
documento falso, por tratar-se de crime formal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003643-86.2017.8.26.0319 -Voto no 9568
9
consuma-se com a simples utilização de quaisquer
dos papéis falsificados ou alterados a que se referem
os artigos 297 a 302 do Código Penal .
2. Recurso em sentido estrito a que se dá provimento
para
receber
a
denúncia.”
(TRF-1
RSE
493920620124013400, Rel. Des. Fed. Ney Bello,
Terceira Turma, Julgamento de 16/09/2014, DJe de
26/09/2014).
Ademais, não há falar em falsificação grosseira, uma vez que os
próprios policiais militares, que estão aptos a identificar sinais caracterizadores
de falsidade documental, somente constataram a falsificação quando
realizaram pesquisas junto aos órgãos competentes.
Nessa senda, cumpre repisar que a “falsificação grosseira ocorre,
apenas, se a qualquer um é dado perceber a adulteração, à vista de singelo
exame ocular do documento. Falsificação grosseira é aquela evidente, clara,
que a todos se faz sentir. É a perceptível pelo leigo, é a feita sem nenhum
cuidado, com rasuras e alterações grosseiras” (TJSP, Apelação Criminal no.
108.225-3/5).
No mesmo sentido:
“O estado de dúvida ou certeza dos policiais quanto
à falsidade do documento tampouco torna o fato
atípico, visto que esses agentes públicos são
preparados para essa análise no exercício de suas
funções. É suficiente que seja o documento falso
capaz de iludir o homem comum para a
caracterização do delito em tela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003643-86.2017.8.26.0319 -Voto no 9568
10
E no caso dos autos, as declarações dos policiais
revelam que a certeza da falsidade do documento
apresentado
ocorreu
somente
depois
dos
procedimentos usualmente empregados para essa
constatação,
a
exemplo
da
solicitação
de
informações e verificação de dados disponibilizados
pelo órgão público competente.” (TJSP, 2a Câmara
de Direito Criminal, relator des. Luiz Fernando
Vaggione, apelação no. 0026654-42.2015.8.26.0602,
j. 06/03/2017).
Assim, o conjunto probatório coligido aos autos reúne elementos
seguros acerca da responsabilidade penal do apelado pelo crime previsto no
artigo 304 do Código Penal, de modo que sua condenação é o desfecho
natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, fixa-se no
mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
apelado, no segundo momento é mantida nesse patamar, ante a inexistência
de circunstâncias alteradoras, enquanto no terceiro momento, à míngua de
causas alteradoras, é tornada definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, fixa-se a
pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, fixa-se o
aberto, ante a primariedade do apelado e o quantum da pena imposta.
Pelos mesmos motivos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código
Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003643-86.2017.8.26.0319 -Voto no 9568
11
direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário
mínimo, e prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das
execuções, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, por se
mostrarem mais adequadas e suficientes à reprovação do crime em comento.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do Ministério
Público, para condenar Edil Carlos Pereira Junior como incurso nas penas
do artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, a 2 (dois) anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e a 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, e
prestação de serviços à comunidade, a ser definida pelo juízo das execuções,
pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator